Tribunal: TJPA
Processo: 0000648-32.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000648-32.2011.8.14.0065

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JORCILEY DE CASTRO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000648-32.2011.8.14.0065

ORIGEM: 2ª VARA DE XINGUARA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5553

AGRAVADO: JORCILEY DE CASTRO E SILVA

ADVOGADO: RONALD COSTA DE CASTRO – OAB/PA 14613

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O agravante arguiu a ausência de responsabilidade da instituição financeira pela inscrição em cadastro de inadimplentes em decorrência de fraude cometida por terceiros com a utilização de documentos do autor;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias;

4.

O protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
;

5.

A indenização foi fixada pela sentença em patamar razoável e proporcional;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É presumido o dano moral pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII e art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 1026841/SP, rel. Min. Isabel Gallotti, DJe de 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática (Id. 4425963) proferida pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora agravante e manteve a sentença (Id. 4425950) prolatada pela 2ª Vara de Xinguara, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JORCILEY DE CASTRO E SILVA, condenando os réus BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (Id. 4425964), o agravante arguiu a inexistência de ato ilícito imputável ao banco; a culpa exclusiva de terceiros pela inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes; o exercício regular de direito ao efetuar o protesto; a responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito de notificar o devedor; a ausência de comprovação do dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões do agravado (Id. 4425966, p. 3).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 4425940), o autor alegou que em 22/10/2007 foi vítima de roubo, sendo subtraídos seus documentos pessoais, entre outros bens, e que relatou o fato em boletim de ocorrência policial. Em 15/06/2009, teve conhecimento da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito pelos réus BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., com os quais afirmou não possuir qualquer relação jurídica.

O autor comprovou as inscrições por meio dos documentos de Id. 4425940, p. 15-17.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do vínculo impugnado pela parte autora, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Na contestação (Id. 4425943), o BANCO DO BRASIL S.A. sustentou que a abertura de conta corrente foi realizada mediante apresentação dos documentos pessoais do autor, não havendo a possibilidade de o banco averiguar que se tratava de terceiro possuidor de todas as informações necessárias para a contratação.

Não prospera o argumento do réu/agravante, tendo em vista que a
responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados em razão de fraude cometida por terceiro em operação bancária é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a orientação da Súmula 479 do STJ:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Quanto à ocorrência do dano moral, o protesto indevido configura o dano moral
in re ipsa
, conforme o entendimento pacífico do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Precedentes. Súmula n° 83/STJ.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
”

(STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 19/10/2017, grifei).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do réu, que é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor da indenização fixada pela sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável e proporcional, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários do serviço prestado pelo réu.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025